Tribunal: TJBA
Processo: 8000187-05.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000187-05.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO CALASANS BRITO COSTA

Advogado(s)
:
LARA BORBA DE AZEVEDO

APELADO: PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA.

Advogado(s)
:
RENATO GOMES VIGIDO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 e estabeleceu sucumbência recíproca entre as partes. O autor-apelante alega hipossuficiência econômica apesar de sua renda formal e pleiteia a majoração da indenização para o patamar mínimo de R$ 5.000,00, além do reconhecimento da sucumbência exclusiva da parte ré e da majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais em virtude da falha na prestação de serviços pela empresa ré; (iii) determinar se é devida a exclusividade da sucumbência à parte ré, com consequente majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário; contudo, no caso concreto, os documentos apresentados pelo apelante demonstram despesas mensais relevantes que comprometem sua renda, autorizando o restabelecimento do benefício da justiça gratuita com base na interpretação ampliativa do art. 98 do CPC.

4.
A responsabilidade civil do fornecedor por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito no serviço e do nexo causal com o dano experimentado pelo consumidor.

5.
Restou comprovado que o estorno do valor devido pela empresa foi efetivado com significativo atraso, mesmo após reiteradas tentativas administrativas e somente após a judicialização da demanda, o que configura conduta lesiva à dignidade do consumidor, passível de reparação moral.

6.
A indenização fixada em R$ 1.500,00 mostra-se irrisória diante da gravidade da conduta da ré e não atende às finalidades pedagógica e compensatória da reparação civil. Contudo, deve-se observar o limite do pedido recursal, sendo cabível a majoração para R$ 5.000,00.

7.
A sucumbência mínima do autor, com êxito substancial nos pedidos formulados, afasta a configuração de sucumbência recíproca, devendo ser reconhecida a sucumbência exclusiva da parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

8.
O reconhecimento da sucumbência exclusiva da parte ré impõe a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
conhecido e
provido.
Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento
:

1.
A hipossuficiência econômica deve ser analisada à luz da razoabilidade e da prova documental, não se exigindo estado de miséria absoluta para concessão da gratuidade da justiça.

2.
A reparação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser majorada quando o valor fixado na sentença não cumprir as funções compensatória, punitiva e preventiva.

3.
Quando a parte autora obtém êxito substancial na demanda, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, afastando-se a sucumbência recíproca e impondo-se a condenação exclusiva da parte vencida.

4.
É cabível a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal quando preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC, especialmente em caso de reforma da sentença favorável ao recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, 85, §11, 86, parágrafo único, 373, I e II, e 492; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1925966/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 26.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1965073/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8007566-94.2023.8.05.0080, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 02.09.2024, DJe 10.09.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8031344-08.2024.8.05.0000, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto, DJe 31.08.2024.